Tribunal: TJES
Processo: 0004097-81.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004097-81.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: GEOVANE MEIRELES DE AMORIM

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. OMISSÃO. ACIDENTE DE BICILETA. QUEDA EM BUEIRO ABERTO. LESÕES FÍSICAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do § 6º do art. 37 da Constituição Federal,
“as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”
.

2. O Supremo Tribunal Federal, no entanto, esclarece que
“A responsabilidade objetiva se aplica às pessoas jurídicas de direito público pelos atos comissivos e omissivos, a teor do art. 37, § 6º, do Texto Constitucional”
(ARE 956285 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 09-08-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 24-08-2016 PUBLIC 25-08-2016).

3. Os documentos que instruem os autos comprovam a falta de cuidado e de conservação do Município de Cariacica, o que ocasionou no acidente de bicicleta sofrido pelo apelado, que caiu dentro de um bueiro e sofreu diversas lesões físicas, com necessidade de internação com intervenção cirúrgica e afastamento do trabalho.

4. A indenização por danos morais fixada na sentença em R$ 6.000,00 (seis mil reais) não se revela desproporcional ou desarrazoada, sendo incapaz de resultar no enriquecimento ilícito do apelado.

5. Além disso, o dano material está devidamente comprovado, posto que o gasto com medicamentos está acompanhado de notas fiscais, bem como resta demonstrada a necessidade de contratação de motorista profissional para não paralisar as atividades da empresa de transporte do apelado.

6. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 01 de abril de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0004097-81.2018.8.08.0012

Apelante:

Município de Cariacica

Apelado:

Geovane Meireles de Amorim

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo Município de Cariacica contra a sentença de fls. 227 e ss, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica nos autos da ação indenizatória ajuizada por Geovane Meireles de Amorim, na qual o Magistrado de origem julgou os pedidos parcialmente procedentes para condenar o ente ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 6.000,00 (seis mil reais) e por danos materiais no importe de R$ 3.902,49 (três mil noventos e dois reais e quarenta e nove centavos).

Nas razões recursais de id. 7031811, o apelante alega em síntese que (a) or se tratar de omissão, a sua responsabilidade é subjetiva; (b) não houve comprovação da dinâmica do acidente de bicicleta sofrido pelo apelado; (c) ainda que estivesse na pista de rolamento adequada, o apelado deveria ter se portado com zelo e cautela; e (d) o recurso deve ser provido para afastar sua responsabilidade e julgar o pedido improcedente.

Contrarrazões apresentadas no id. 7031814.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 12 de março de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do § 6º do art. 37 da Constituição Federal,
“as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”
.

O Supremo Tribunal Federal, no entanto, esclarece que
“A responsabilidade objetiva se aplica às pessoas jurídicas de direito público pelos atos comissivos e omissivos, a teor do art. 37, § 6º, do Texto Constitucional”
(ARE 956285 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 09-08-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 24-08-2016 PUBLIC 25-08-2016).

Em sintonia:

Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal abrange também os atos omissivos do Poder Público. Precedentes. 3. Impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório. Enunciado 279 da Súmula do STF. 4. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 677283 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 17-04-2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-089 DIVULG 07-05-2012 PUBLIC 08-05-2012)

No caso concreto, o apelado sofreu acidente de bicicleta em 26/03/2015 quando trafegava pela Avenida Um, no Bairro Maracanã, em Cariacica-ES, e caiu em um bueiro aberto, sofrendo lesões físicas com fratura no ombro, sendo necessária internação com intervenção cirúrgica e afastamento do trabalho.

O Boletim de Ocorrência de fls. 23/25, bem como os documentos de fls. 27/164, demonstram a existência do buraco na lateral da pista de rolamento em que o apelado trafegava, que não possuía faixa exclusiva e não tinha sinalização de advertência, demonstrando a ausência de cuidado da Municipalidade.

As fotografias de fls. 161/164, os prontuários médicos de fls. 29/143 e o comunicado do INSS de fl. 155 comprovam a gravidade das lesões sofridas pelo apelado em decorrência do acidente, bem como a concessão de auxílio-doença, o que por certo configura o dano
moral.

Nesses casos, esta Corte reconhece que
“o dano moral é evidente, intrínseco ao abalo sofrido pela demandante decorrente do ato omissivo estatal, que ocasionou-lhe sérios ferimentos”
(TJES, Apelação Cível n. 0029092-25.2018.8.08.0024, Relator: Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20.11.2023).

A quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) fixada a título de indenização não se revela desproporcional ou desarrazoada, sendo incapaz de resultar no enriquecimento ilícito do apelado.

É a jurisprudência:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. QUEDA EM BUEIRO DANIFICADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL. RECURSOS DESPROVIDOS. 1) Compete à municipalidade a manutenção das vias e, por conseguinte, dos bueiros nelas constantes. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. 2) Nos termos do §6º do art. 37 da Constituição Federal, a responsabilidade civil dos entes públicos é objetiva, respondendo pelos atos lesivos que os agentes derem causa, cabendo à parte contrária a prova dos fatos, o nexo de causalidade e o dano – teoria do risco administrativo. 3) Registre-se, inclusive, que ainda que se trate de omissão, o Pretório Excelso decidira pela ocorrência de responsabilidade objetiva, que dispensa a demonstração de culpa. Precedentes. 4) Hipótese na qual as provas indicam a negligência da Administração em zelar pelo estado de conservação e pelos padrões de segurança das vias públicas, conforme se extrai das fotografias colacionadas, as quais comprovam que a tampa do bueiro estava efetivamente danificada, sem nenhuma sinalização. As imagens atestam também, que com a queda, o autor ficou com diversas escoriações na perna e pé direitos. 5) Por conseguinte, configurado o nexo de causalidade entre a existência do bueiro danificado e a lesão experimentada, resta caracterizado o dever de indenizar pela ofensa à integridade física e moral. 6) Em relação ao quantum, necessário utilizar o parâmetro da proporcionalidade, seja sob o ponto de vista da vedação ao excesso ou da proibição da insuficiência, não se podendo fixar um valor deficiente, em termos de satisfação da vítima e punitivo para o agente causador, nem mesmo ser excessivo de modo a aniquilar os bens e valores contrários. 7) Ademais, na busca pelo arbitramento equitativo, é de grande utilidade a adoção do chamado método bifásico, erigido pelo STJ, que analisa precedentes firmados no julgamento de causas semelhantes para, em seguida, perquirir sobre as peculiaridades do caso concreto, sobretudo a gravidade da conduta lesiva, o dano efetivamente sofrido e a capacidade econômica das partes. 8) Assim, sopesadas as circunstâncias do caso concreto e adotando como referencial a jurisprudência desta Corte em casos congêneres, afigura-se justo o montante fixado pelo douto juízo a quo (R$ 4.000,00), por ser suficiente para atender ao binômio necessidade/adequação, sem ensejar enriquecimento ilícito. 9) Recursos desprovidos. (TJES, Apelação Cível n. 5018073-29.2021.8.08.0024, Relator: Desembargador JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30.08.2023)

Além disso, o dano material está devidamente comprovado, posto que o gasto com medicamentos de R$ 302,49 (trezentos e dois reais e quarenta e nove centavos) está acompanhado das notas fiscais às fls. 144/147, bem como resta demonstrada a necessidade de contratação de motorista profissional para não paralisar as atividades da empresa de transporte do apelado, no valor de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), conforme documentos de fls. 22 e 153/154).

Não verifico, portanto, motivos que justifiquem a reforma da sentença de parcial procedência.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

Sessão 01.04.2024.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.